Tribunal: TJES
Processo: 5000098-55.2022.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-55.2022.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RECORRIDO: DIONIS NUNES SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. PRESENÇA DE BURACOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais nos valores de R$2.458,00 e R$1.000,00, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há responsabilidade civil do Estado pelos danos experimentados pelo autor em razão da omissão no dever de conservação e sinalização da rodovia, visto que há contrato celebrado entre o DER/ES e uma empresa, visando a manutenção da rodovia em menção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado, como pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, com fulcro no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

4. Consta nos autos farta documentação produzida pelo autor: imagens do local e dos buracos existentes na via, que demonstram a precariedade de suas condições de tráfego, fotografias do prontuário médico do recorrido, bem como fotos de suas lesões, atestando que o acidente decorreu de queda ao tentar desviar de buracos na pista.

5. A requerida não logrou afastar os elementos de prova que indicam sua omissão quanto à manutenção da via.

6. Comprovado o dano material emergente (R$2.458,00), bem como os danos morais decorrentes da queda e das lesões, é devida a indenização fixada pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por omissão no dever de conservação e manutenção da via. Comprovados o dano, a omissão e o nexo causal, é devida a indenização por danos materiais e morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000098-55.2022.8.08.0057

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO: DIONIS NUNES SILVA.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. PRESENÇA DE BURACOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais nos valores de R$2.458,00 e R$1.000,00, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há responsabilidade civil do Estado pelos danos experimentados pelo autor em razão da omissão no dever de conservação e sinalização da rodovia, visto que há contrato celebrado entre o DER/ES e uma empresa, visando a manutenção da rodovia em menção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado, como pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, com fulcro no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

4. Consta nos autos farta documentação produzida pelo autor: imagens do local e dos buracos existentes na via, que demonstram a precariedade de suas condições de tráfego, fotografias do prontuário médico do recorrido, bem como fotos de suas lesões, atestando que o acidente decorreu de queda ao tentar desviar de buracos na pista.

5. A requerida não logrou afastar os elementos de prova que indicam sua omissão quanto à manutenção da via.

6. Comprovado o dano material emergente (R$2.458,00), bem como os danos morais decorrentes da queda e das lesões, é devida a indenização fixada pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por omissão no dever de conservação e manutenção da via. Comprovados o dano, a omissão e o nexo causal, é devida a indenização por danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
DIONIS NUNES SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)
. Sustenta o autor que, em 17/03/2021, sofreu acidente de motocicleta ao trafegar pela rodovia ES-080, na zona rural do Município de Águia Branca, em razão de má conservação da via. Relata ter sofrido ferimentos em várias partes do corpo, com lesões sérias em um dos joelhos, além de danos materiais na motocicleta no valor de R$2.458,00. Requer,assim, a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

A sentença (ID 15653093) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Por tais razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS

PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR as requeridas a pagar, solidariamente, o valor de R$ 2.458,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais) ao autor a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (06/10/2021);

b) CONDENAR as requeridas a pagar, solidariamente, o valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”.

Irresignada, a autarquia requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15653104), arguindo a ilegitimidade passiva do Estado em razão de contrato de manutenção celebrado com empresa terceira (
Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.
). No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil e requer o afastamento da condenação.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15653107), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A alegação de ilegitimidade passiva do recorrente não merece acolhida. Conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior, os legitimados ao processo são os titulares dos interesses em conflito:
"A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão"
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense).

Ademais, este Colegiado adota a Teoria da Asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Sendo o Estado e o DER os responsáveis pela gestão e fiscalização das rodovias estaduais, detêm pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.
Rejeito a preliminar.

2. Do Mérito

Analisando o conjunto fático-probatório, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

O ordenamento jurídico brasileiro adotou a
Teoria do Risco Administrativo
(art. 37, §6º, da CF/88). No caso de omissão estatal (falta de conservação da via), a responsabilidade é subjetiva, exigindo a prova do dano, do nexo causal e da culpa do serviço.

No caso em apreço, as provas demonstram que o autor sofreu o acidente ao tentar desviar de um buraco e cair em outro subsequente. É dever das requeridas a conservação e fiscalização da via, garantindo a segurança dos usuários. A existência de contrato com empresa terceirizada não exime o ente público de sua responsabilidade primária perante o cidadão.

Não há nos autos qualquer prova de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima. A omissão na manutenção da pista foi o nexo determinante para o evento danoso.

3. Dos Danos Materiais e Morais

O dano material (R$ 2.458,00) está devidamente comprovado pelos orçamentos e notas fiscais acostados.

Quanto aos danos morais, o valor de R$ 1.000,00 mostra-se até mesmo modesto diante das lesões físicas sofridas. Contudo, inexistindo recurso da parte autora para majoração, deve ser mantido em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O montante atende ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, que veda a revisão de valores, salvo se exorbitantes ou irrisórios, o que não se verifica no caso, considerando a prudência do juízo de origem.

Por fim, aplico o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, permitindo que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas, face a isenção legal.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)